Tribunal: TJDFT
Processo: 0712066-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (ACP 94.0008514-1). DETERMINAÇÃO DE EMENDA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. DESNECESSIDADE. TESE FIRMADA NO RESP 1.349.453/MS. INAPLICABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1.349.453/MS, “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.”
2. Hipótese distinta é a dos autos principais, que busca dar cumprimento à sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública 94.0008514-1, que condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), como índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990.
3. Tendo o exequente instruído o feito com o título judicial e com a Cédula Rural Pignoratícia, limitando-se a requerer o fornecimento de dados por parte da Instituição Bancária para fins de elaboração de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, na forma do §3o do art. 524 do Código de Processo Civil, inaplicável a tese firmada no REsp 1.349.453/MS, não havendo que se falar em necessidade de requerimento administrativo prévio ou pagamento de custo do serviço.
4. Recurso conhecido e provido.